Tribunal: TJSP
Processo: 2260567-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comissão mercantil. Ação de cobrança. Etapa de cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova adicional inútil. Vício de forma. Inexistência. Direito ao contraditório garantido. Excessivo rigor que não resiste ao princípio da instrumentalidade das formas. Ausência de nulidade. Presença dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comissão mercantil. Ação de cobrança. Etapa de cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova adicional inútil. Vício de forma. Inexistência. Direito ao contraditório garantido. Excessivo rigor que não resiste ao princípio da instrumentalidade das formas. Ausência de nulidade. Presença dos pressupostos do instituto a autorizar sua aplicação à espécie. Decisão preservada. RECURSO DESPROVIDO, com determinação.